Tribunal: TJDFT
Processo: 0718358-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718358-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por DYEGO DOS REIS MARTINS, que postula correção de acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, considerando a existência de entendimento jurisprudencial novo benéfico ao réu, quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006). Alega que o Requerente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). Requer a concessão de pedido liminar, para suspender a execução penal até o julgamento de mérito desta ação. No mérito, a procedência da revisão criminal, para (i) aplicar da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e (ii) impor o regime inicial de acordo com o quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, sem majoração em razão da suposta reincidência. Por meio da decisão de ID Num. 36208309 indeferi o pedido liminar. Em parecer (ID Num. 36800117), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação. É o relatório. DECIDO: Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente alega a existência de entendimento jurisprudencial novo benéfico ao réu, quanto a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.340/2006). Todavia, para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que o acórdão guerreado manteve a condenação e analisou detidamente a dosimetria da pena, não estando a merecer quaisquer reparos. Importante destacar que ao julgar a apelação interposta pela Defesa, a 1a Turma Criminal confirmou a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência, como bem fundamentado no acórdão no 1206089 (ID 36042817 – fls. 47/55): "A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes, com destaque para a orientação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Presente a agravante da reincidência (fl. 17), foi adotado o critério que aplica, para cada agravante/atenuante, a fração de 1/6 da pena-base, o que resultou na sanção de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, que ficou assim definitiva, pois, na terceira etapa, não há causas de diminuição e de aumento da pena. A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) e determina o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", do CP)”. Dessa forma, em que pese a insatisfação do requerente, verifico que o voto condutor do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei. Não há, portanto, violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado. Nesse sentido esta Câmara Criminal assim já decidiu: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) 2. A alteração do entendimento jurisprudencial dos tribunais não autoriza a rescisão de acórdão em conformidade com a jurisprudência dominante à época de sua prolação e acobertado pelo manto da coisa julgada sob o fundamento de contrariedade a texto expresso de lei penal (CPP, art. 621, I). 3. Revisão criminal admitida apenas quanto ao inciso I do art. 621 do CPP e, no mérito, julgada improcedente.” (Acórdão 1235548, 07185264120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCEDIDO PELO STJ EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BASEADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ANTES DA UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Doutrina e Jurisprudência. 2. (...) 4. Mantém-se a valoração negativa da personalidade, posto que o entendimento do STJ de que condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, vedado seu emprego para valorar negativamente a personalidade do agente, somente se consolidou recentemente, restando incabível revisão criminal baseada em entendimento jurisprudencial modificado após o trânsito em julgado da condenação do requerente. 5. Revisão criminal parcialmente admitida e parcialmente provida.” (Acórdão 1230504, 07198272320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 14:01:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador